Tribunal: TJMT
Processo: 1030193-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030193-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 012.541.321-12 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1030193-23.2022.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
JOSE AUGUSTO BENEVIDES DE SOUZA
.

Recorrida:
OI MÓVEL S.A.

Data do Julgamento:
24 a 27/07/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

As
telas
sistêmicas apesar de utilizadas para comprovar a contratação do serviço em algumas situações, não são suficientes para reconhecer a efetiva contratação por parte do consumidor, mormente quando não apresenta faturas enviadas para o endereço do recorrente.

3.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Ainda que comprovada, pelo reclamante, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a reclamada apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe.

7.

Não comprovada à legalidade do débito, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

8.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente
o pedido contraposto.

O recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que a recorrida não comprovou a origem do débito negativado. Assim, pleiteia a procedência dos pedidos iniciais e afastamento da condenação ao pedido contraposto.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado pela empresa recorrida.

Percebe-se que apesar de alegar a legitimidade do débito negativado, a recorrida não logrou êxito em comprovar sua alegação, uma vez que não juntou aos autos o contrato supostamente firmado com o recorrente, nem mesmo faturas com endereço do recorrente, que comprove a relação jurídica.

O douto magistrado
a quo
considerou meio de prova suficiente as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida em sua contestação. Tal entendimento, no entanto, comporta reforma, pois imagens das
telas
, retiradas do próprio sistema da empresa, as quais sozinhas não são provas hábeis para comprovar sua assertiva, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT e desta Turma Recursal, vejamos:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E DOCUMENTOS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ASSINADOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
As telas e demais documentos unilaterais emitidos pela instituição de ensino sem a participação do consumidor, com aposição de assinatura, juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas e documentos expedidos administrativamente, por meio de computador interno
. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10255769420208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/04/2021). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.
2.
As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS). 3
. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”

(TJ-MT 10092141920178110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021). (destaquei)

No caso, o ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, constata-se através do extrato de negativação obtido no site Boa Vista, a existência de negativação preexistente lançada pela empresa XAOLIN HOSPITAL VETERINÁRIO LTDA, incluída em 17/02/2019 e excluída em 27/06/2023, anterior, portanto, ao débito discutido na lide que foi incluído em 23/03/2021.

Assim, não há prova da ilegitimidade do apontamento preexistente, o que afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Por fim, não comprovada à legalidade do débito, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim declarar inexigível o débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte requerente do cadastro de inadimplente, bem como afastar a condenação do recorrente ao pagamento do pedido contraposto.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023